Tribunal: TJDFT
Processo: 0736549-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (id no 30843608) opostos por DEFENSORIA PÚBLICA contra a decisão de minha lavra (id no 30749065) que negou a concessão de liminar de HABEAS CORPUS em favor do paciente RODRIGO CARDOSO MARINS, nos seguintes termos: “Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo como paciente RODRIGO CARDOSO MARINS (nascido em 15/09/1980 – 41 anos), e autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no bojo do processo no 0719791-86.2021.8.07.0007. Insurge-se a parte impetrante especificamente contra a decisão concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, arbitrada no montante de R$ 300,00 (trezentos reais). Argumenta a parte impetrante que o paciente está desempregado e não possui condições de arcar com o pagamento da caução pecuniária para ser posto em liberdade, nos termos do artigo 321 e ss. do Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente é assistido pela Defensoria Pública. Defende a ausência dos requisitos para previsão preventiva e que há nítido constrangimento ilegal na mantença da prisão do paciente, pelo que reputa ser adequada a imediata concessão de liberdade provisória – sem fiança. Colaciona julgados que assevera encampar a sua tese. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de liminar, a ser confirmada no julgamento do mérito deste remédio constitucional, a fim de que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relato do necessário. Passo a decidir. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. Durante a audiência de custódia restou regularmente a concedida a liberdade provisória mediante fiança, lançando-se na respectiva Ata os fundamentos aptos a supedanear a decisão. Pois bem. O suposto constrangimento ilegal alegado da mera aposição de fiança juntamente à liberdade provisória não restou caracterizado no caso vertente. Não, obviamente, nos termos e limites sugeridos pela e. Defensoria. A condição do paciente não se amolda ao previsto no caput do artigo 322 e ss. do Código de Processo Penal, já que, à luz do que se tem nos autos, não permite a completa revogação da medida consubstanciada na fixação de fiança, sem prejuízo de posterior reanálise das questões de fato e de direito. O argumento de que o paciente se encontra manifestamente constrangido de forma ilegal não se amolda ao contexto fático indicado. Ora, a decisão que arbitrou o pagamento de fiança, consoante o disposto no artigo 327 (e seguintes) do CPP, tem por escopo garantir um vínculo estável entre o Poder Judiciário e o acusado/réu em persecução penal, enquanto necessário se fizer. Em outros termos, a fiança se constitui, em verdade, em um ônus temporário que cabe ao acusado suportar até que sejam realizados os principais atos do processo penal em que se apura sua suposta responsabilidade acerca de ato de natureza grave e censurável, cujos indícios, num primeiro momento saltam aos olhos de quem toma parte do teor da persecução criminal. O argumento de que o acusado, ora paciente, estaria nítida e manifestamente constrangido em sua liberdade de ir e vir por supostamente não poder arcar com o montante fixado a título de fiança também não se mostra de todo razoável, até porque a decisão em que se concedeu a aludida liberdade provisória (com fiança) se deu recentemente, ou seja, na data de 11/11/2021, não havendo que se falar de forma segura e unívoca que o paciente arcará (ou não) com o valor ali consignado. De fato, registro que, ao contrário do que faz crer o impetrante, a mera imposição de fiança não se convola em cumprimento antecipado de pena, menos ainda considerando que a referida medida foi tomada há pouco tempo, como no caso, tratando-se de lapso temporal manifestamente insuficiente para que se verifique se, de fato, o paciente não possui ou não tem intenção de arcar com esse ônus processual. Logo, em análise perfunctória, típica desse tipo de provimento liminar, não vislumbro razão nos argumentos apresentados pela Defensoria Pública, haja vista que não restou mínima e suficientemente comprovado que o paciente não possui condições de arcar com o pagamento de uma fiança acoplada à liberdade provisória que lhe foi conferida. Não constato ainda qualquer abuso ou ilegalidade na fixação da medida agora questionada, tampouco que outra medida seja inequivocamente “melhor” ou mais satisfatória/eficaz ao caso vertente, do que a fixada pelo Juízo singular, a qual se mostra, em princípio, adequada e proporcional à situação sub judice. Nessa esteira, convém reforçar que "a fiança tem de implicar ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação" (Acórdão 1145791, 07000159220198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/1/2019, publicado no PJe: 28/1/2019) Destarte, a manutenção da fiança se mostra adequada no caso vertente, haja vista que não restou, como dito, demonstrado sem sombra de dúvidas que o paciente não possui condição de arcar com esse ônus processual. Portanto, ante essa análise prévia, não há como conceder a ordem de caráter liminar. Assim, INDEFIRO A LIMINAR vindicada”. Em seu recurso, a parte embargante afirma que a decisão hostilizada é omissa, na medida em que não se manifestou sobre o HC no 568.693-ES em que o STJ “concedeu a ordem requerida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado”, alegando ainda que os efeitos dessa “decisão foram estendidos a todo o território nacional”. Por conseguinte, a parte embargante requer o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. Em parecer acostado ao id no 30846578, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, vale registrar que, consoante já decidiu esta Corte[1], “o recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão”. In casu, a parte embargante afirma, em seu recurso, que a decisão hostilizada é omissa, sob o argumento de que não se manifestou sobre o HC no 568.693-ES em que o STJ “concedeu a ordem requerida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, para determinar a soltura, durante o atual contexto da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado”, alegando ainda que os efeitos dessa “decisão foram estendidos a todo o território nacional”. Por conseguinte, a parte embargante requer o provimento do recurso, a fim de sanar eventual vício apontado. Com efeito, reconheço a levantada omissão, na medida em que a decisão embargada não adentrou na determinação emanada do Tribunal Cidadão proferida nos autos do HC no 568.693-ES que, entre outros, concedeu liminar em habeas corpus coletivo para determinar a soltura de todos os presos do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança, sendo que os efeitos de mencionada decisão foram estendidos a todo território nacional. Referido entendimento, inclusive, encontra-se reiteradamente seguido pelas Turmas deste Tribunal, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. FURTO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO STJ DE SOLTAR AS PESSOAS PRESAS PELO NÃO PAGAMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O valor arbitrado a título de fiança ao paciente, acusado pelo crime de furto majorado pelo repouso noturno, na forma tentada, não foi justificado pelo juízo, sendo que a situação econômica do paciente não restou demonstrada nos autos, bem como no HC 568.693/ES, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem para determinar a soltura de todos as pessoas a quem foi autorizada a liberdade provisória condicionada a fiança, devendo o paciente ser posto em liberdade sem o pagamento do valor arbitrado, mantida a imposição das demais medidas cautelares. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1372728, 07270159620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa. Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo e. STJ no HC 568.693/ES. Ordem concedida. (Acórdão 1332399, 07095949320218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 306 E 309 DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS COLETIVO No 568.693-ES/STJ. ORDEM CONCEDIDA. A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação. Todavia, presentes indícios concretos de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento da fiança, ainda que reduzido seu valor, não há razoabilidade em mantê-lo recolhido, sem que estejam presentes os requisitos da prisão provisória, reconhecida a desnecessidade da constrição, diante das condições pessoais favoráveis. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 14/10/2020, considerando o impacto financeiro que a pandemia gerou no cenário econômico brasileiro, concedeu a ordem no habeas corpus coletivo no 568.693-ES para determinar a soltura, independentemente do pagamento, de todos aqueles a quem concedida liberdade provisória condicionada à prestação de fiança, mas que ainda se encontrassem submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não recolhimento do valor, mantidas as demais medidas cautelares impostas. Ordem concedida para, confirmada anterior determinação de soltura, excluir a prestação de fiança para a liberdade provisória, permanecendo as demais medidas cautelares fixadas em primeiro grau. (Acórdão 1298880, 07455224220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) A par disso, ao reanalisar a questão à luz do aludido pronunciamento emanado da Corte Superior, tenho que, de fato, faz jus o paciente ao beneficio da liberdade condicional sem o arbitramento de fiança. Isso porque o paciente encontra-se preso desde o dia 11/11/2021 pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do CP, ocasião em que, em audiência de custódia, o juízo a quo (id no 108284542 dos autos de origem) havia concedido a liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que, até agora, inexiste notícia de que tal quantia foi adimplida em juízo. Aliado a isso, a parte embargante afirma que o paciente está desempregado, não tem condições de arcar com referido valor e que não logrou êxito em entrar em contato com os familiares deste que, inclusive, é patrocinado pela Defensoria Pública. Ante esse contexto, presume-se perfeitamente que o paciente não tem condições de arcar com referido numerário, de modo que, em princípio, é indevida a mantença da fiança estipulada. Nessa mesma linha, confira-se o seguinte julgado desta Turma, em que atuei como vogal: “HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INDÍCIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESPROPORCIONALIDADE. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. DISPENSA DA CAUTELA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Presentes os indícios de que a hipossuficiência financeira do paciente inviabiliza o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança, não há proporcionalidade em mantê-lo cautelarmente segregado exclusivamente em virtude do não pagamento da cautela. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1379298, 07013755720218079000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”(grifo nosso) Vale dizer, em face de se encontrar encarcerado até o presente momento, percebo que o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrado àquele título ficou além das possibilidades do paciente que, mesmo assim, continua detido. Logo, embora o paciente seja reincidente (id no 108151364 dos autos de origem), não vislumbro motivos para manter a exigência da fiança para os fins de garantir a liberdade provisória já deferida em favor do paciente, razão pela, observando-se ainda a determinação do STJ no habeas corpus coletivo no 568.693-ES, revejo a minha decisão anterior para albergar a pretensão liminar de habeas corpus vindicada. Em sintonia, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id no 30846578): “Há ilegalidade a reparar. Com efeito, decorridos alguns dias da prisão e não tendo o paciente recolhido o valor da fiança, presume-se ser desprovido de recursos materiais suficientes a honrar com o quantum definido a título de fiança. (...) Não bastasse isso, há decisão do Ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça, que no dia 31/3/2020, concedeu liminar em habeas corpus para determinar a soltura de todos os presos do Espírito Santo, cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança. Tal decisão teve os efeitos estendidos a todo o território nacional. “(...) Ademais, em decisão recente, publicada em 31/03/2020, o relator Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça –STJ, no Habeas Corpus no 568.693 - ES (2020/0074523-0), deferiu o pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo, determinando a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no Estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos à privação cautelar em razão do não pagamento do valor. Ainda, na PExt no HC 568693, publicada em 03/04/2020, deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão, em todo o território brasileiro. (...) Manifesta-se o MPDFT pelo conhecimento e concessão da ordem.” (grifo nosso) Desta forma, como a questão em análise subsume-se apenas ao valor da fiança, penso que poderão ser determinadas outras formas de se assegurar que o réu compareça aos atos do processo a que for intimado, sem a necessidade de lhe impingir o pagamento de valor que lhe seja impossível de arcar. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por DEFENSORIA PÚBLICA a fim de, atribuindo efeito infringente ao recurso para rever a minha decisão de id no 30749065, CONCEDER A LIMINAR para determinar a soltura do paciente, sem fiança. Acresço que, para ser solto, o paciente deverá assinar termo de compromisso, no qual estarão especificadas as seguintes cláusulas, sem prejuízo daquelas porventura indicadas pelo Juízo de origem: 1) comparecer a todos os atos a que for intimado pelo Juízo a quo; 2) comparecer, mensalmente, no Juízo a quo, para informar suas atividades, devendo iniciar tal comparecimento no primeiro dia útil seguinte à sua soltura; 3) não se ausentar do distrito da culpa sem permissão do Juízo a quo, nem mudar de residência/endereço sem comunicá-lo; 4) proibição de retornar ao local dos fatos (Lojas Americanas). 5) proibição de frequentar bares ou similares; 6) o não cumprimento de qualquer uma das cláusulas acima referidas, ensejará a revogação do benefício, com a consequente decretação de prisão e expedição do respectivo mandado contra a pessoa do paciente. Desta forma, determino que, uma vez advertido e assinado o termo de compromisso com as cláusulas supracitadas, o indiciado seja imediatamente posto em liberdade, sem pagamento de fiança, salvo se estiver preso por outro motivo. Expeça-se o Termo de Compromisso. Comunique-se. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. [1] (Acórdão 1381278, 00013489320198070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)